Tribunal: TJMT
Processo: 1045988-47.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045988-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALLACE BRUNO SA TELES SANTANA - CPF: 085.993.725-99 (APELADO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. - CNPJ: 53.420.564/0001-40 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DE INTERNET – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO VÍNCULO – CIÊNCIA PRÉVIA DA FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – COBRANÇAS INDEVIDAS – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa que assume a prestação de serviços anteriormente fornecidos por outra operadora, por força de aquisição de carteira de clientes, é parte legítima para responder pela manutenção de contratos fraudulentos se, mesmo após ser formalmente cientificada da inexistência de vínculo jurídico com o consumidor, persiste na cobrança indevida.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, alcança todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a data da celebração original do contrato quando o dano decorre de conduta posterior da empresa sucessora.

Restando demonstrado que o consumidor foi forçado a buscar solução administrativa e extrajudicial por diversas vezes – inclusive com registro de boletim de ocorrência e pagamento simbólico para cancelamento contratual –, está configurada violação ao tempo útil e aos direitos da personalidade, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 1045988-47.2025.8.11.0041, proposta por WALLACE BRUNO SÁ TELES SANTANA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“DO DISPOSITIVO.

Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por WALLACE BRUNO SÁ TELES SANTANA, em desfavor de OI FIBRA – CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A., para:

- DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, reconhecendo a inexigibilidade do débito objeto da demanda, por ausência de comprovação de contratação válida;

- DETERMINAR a anulação definitiva do contrato fraudulento, com a imediata exclusão do nome do autor de todos os cadastros internos e externos de cobrança da requerida, bem como de eventuais plataformas digitais, vedada a manutenção de qualquer registro relacionado ao contrato anulado;

- CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso;

RATIFICO a tutela concedida anteriormente.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões de Id. 328944902, a apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva para figurar na ação, por não ter participado da relação contratual originária com o recorrido, pois a operação da carteira de clientes da Oi Fibra foi adquirida posteriormente, no contexto da recuperação judicial da Oi S.A.

Defende a ausência de responsabilidade civil, alegando que os fatos narrados ocorreram antes da constituição da Client Co e, portanto, não poderiam lhe ser imputados.

Reitera que eventual reclamação referente a fatos ocorridos antes da alienação não pode ser imputada à Cliente Co, pois não prestava os serviços à época dos fatos alegados e, consequentemente, não pode fornecer informações ou responder por situações que não estavam sob sua gestão.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da ação e a exclusão de sua responsabilidade pelos danos suportados pelo recorrido. Sucessivamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões de Id. 328944913, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por WALLACE BRUNO SÁ TELES SANTANA, em virtude de contratação fraudulenta de serviço de
internet
em nome do autor, cujas cobranças foram mantidas mesmo após ciência da fraude pela prestadora.

A sentença vergastada reconheceu a inexistência da relação contratual, determinou o cancelamento do vínculo e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00, acrescida de correção monetária e juros legais.

Em suas razões, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, aduzindo não ser responsável pela contratação supostamente fraudulenta, uma vez que os fatos ocorreram antes da aquisição, pela Client Co, da carteira de clientes da Oi S.A., no contexto da recuperação judicial da referida operadora, operação esta que teria sido formalizada em 28/02/2025.

No mérito, pugna pela inexistência de responsabilidade civil, alegando que os fatos narrados escapam de seu âmbito de atuação e não poderiam lhe ser imputados.

No entanto, não lhe assiste razão, nem no tocante à preliminar de ilegitimidade, nem quanto ao mérito da insurgência.

I. Da Legitimidade Passiva da Recorrente

Sustenta a apelante, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os fatos narrados pelo recorrido seriam anteriores à sua constituição como empresa e à aquisição da base de clientes da antiga Oi S.A., no bojo de processo de Recuperação Judicial, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

Entretanto, como bem asseverado pelo Juízo de origem, a presença da ré no polo passivo é plenamente justificada, considerando que a autora lhe atribui a manutenção de cobrança indevida, mesmo após comunicação formal da fraude, atuação essa contemporânea à gestão da apelante.

Ficou evidenciado nos autos, com base em provas documentais e também pelas reclamações junto ao SAC da demandada, que o autor foi vítima de fraude na contratação de plano de
internet
em nome próprio, em endereço estranho à sua residência, tendo o contrato sido mantido ativo mesmo após ciência inequívoca da empresa fornecedora — ora apelante — acerca da inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Assim, tanto a legitimidade quanto a responsabilidade da recorrente não derivam do ato originário da contratação fraudulenta, mas sim da persistência abusiva na manutenção do contrato e cobrança indevida, mesmo após ciência inequívoca da inexistência de vínculo jurídico.

O comportamento omissivo da empresa - ao manter vínculo fraudulento, recusar o cancelamento, insistir na cobrança e exigir pagamento de valores em nome do recorrido - revela grave violação aos deveres anexos ao contrato, em especial o de cooperação, lealdade e confiança, que são imanentes às relações de consumo (CDC, art. 6º, III e art. 4º).

Ora, o consumidor é forçado a desperdiçar seu tempo para resolver problemas gerados indevidamente pela demandada - como contatar o SAC múltiplas vezes, registrar protocolos, boletim de ocorrência, enviar e-mails, pagar valores para eventual cancelamentos e, ainda, aguardar soluções que não chegam, porque ainda assim, permanece vinculado indevidamente a um contrato inexistente. Isso não pode ser considerado um mero aborrecimento, mas sim um dano indenizável.

Logo, o dano moral é patente. Trata-se de conduta que afeta diretamente os direitos da personalidade do consumidor, submetido a cobranças indevidas, constrangimentos e frustrações decorrentes de uma relação inexistente, o que justifica a reparação pelo desvio do tempo útil,
ex vi
da jurisprudência dominante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE TELEFONIA INEXISTENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL. 1. Relação de consumo. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art. 14, § 3º, da Lei 8.078/90. Súmula 254 deste Tribunal. 2. Fraude. Inexistência do contrato. Ilegitimidade da cobrança. Acidente de consumo, atingindo o autor, consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da ré, prevista no art. 14 do estatuto consumerista. 3. Fatos narrados que ultrapassam o mero aborrecimento da vida cotidiana e violam a honra do consumidor. Autor idoso, hipossuficiente, e que teve que dispor de recursos financeiros para quitar obrigação decorrente de contrato fraudulento, sob ameaça de negativação do seu nome. Desinteresse da fornecedora na solução extrajudicial da controvérsia. Teoria do desvio produtivo do consumidor. 4. Dano moral que, observando-se o critério da proporcionalidade, bem como o valor fixado em casos análogos, deve ser mantido no valor de R$10.000,00. Sumula 373 do TJRJ. 5. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 00169781220218190002 202300174716, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 26/09/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 28/09/2023)

“
A imposição de cobrança indevida e o transtorno causado ao consumidor justificam a condenação em danos morais, aplicando-se a teoria do desvio produtivo." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013.”
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50010429620228080044, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Para a fixação do valor da indenização, adota-se o critério do prudente arbítrio judicial, considerando-se a gravidade da conduta, o grau de culpa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.”
(
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 103-105.
).

No caso concreto, considerando a natureza da ofensa e o caráter pedagógico da condenação, a fixação da indenização em R$5.000,00 mostra-se moderada, razoável e proporcional, em linha com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a capacidade econômica das partes, razão pela qual não comporta redução.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025